Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701563-84.2021.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO SAMUEL FERREIRA IMPETRANTE: MAYKSON ALVES CLEMENTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO SAMUEL FERREIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF e como ilegal a situação de incomunicabilidade do preso e excesso de prazo de formação da culpa, estando o paciente em prisão preventiva. Paciente denunciado como incurso, em tese, no artigo 147 do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) (ação penal n. 0003677-44.2020.8.07.0009). O impetrante (Dr. Maykson Alves Clemente) informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 23-setembro-2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Alegou, primeiramente, que o paciente está incomunicável, em flagrante violação aos direitos no preso. Asseverou que o paciente não teve qualquer contato com familiares (que residem no município de Iguatu/CE e somente souberam da prisão pela suposta vítima) ou com o seu advogado, contratado pela família. Informou o patrono ter enviado email para CPP-II, em 24-novembro-2020, encaminhando procuração e declaração de hipossuficiência e solicitando à administração penitenciária que providenciasse a assinatura junto ao interno e enviasse novamente ao email do advogado, viabilizando a defesa técnica. Entretanto, passados mais de 40 dias, a solicitação não foi atendida. Registrou que, no atual contexto de pandemia de COVID-19, este tipo de comunicação eletrônica deveria ser priorizada e incentivada. O impetrante afirmou que também tentou obter informações acerca do paciente efetuando telefonemas para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Centro de Detenção Provisória – Papuda – CDP II, mas os telefones não foram atendidos. Prosseguiu asseverando que há excesso de prazo na formação da culpa, estando o paciente preso há mais de 110 dias, sem sequer ter sido designada audiência de instrução, sem que a Defesa tenha provocado qualquer incidente para estender a solução do litígio processual, o qual não se reveste de complexidade. Invocou o artigo 400 do Código de Processo Penal, que determina que a audiência de instrução e julgamento será realizada no prazo máximo de 60 dias. Outrossim, destacou que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois apresenta baixa periculosidade, é tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação definida e se compromete a colaborar com a instrução processual. Por fim, afirmou haver violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e que a soma das penas mínimas dos delitos imputados ao ora paciente não ultrapassa 120 dias, e, sendo primário e de bons antecedentes, sem circunstâncias judiciais ou agravantes a exasperá-las, tudo indica que já cumpriu eventual pena futura a ser imposta, em regime fechado, o que vulnera os princípio da individualização e da proporcionalidade. Requereu, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnou pelo recambiamento do paciente para o Estado do Ceará, de onde responderá por Carta Precatória, para estar mais próximo de sua família. Pleiteou, ainda, seja determinado à direção do estabelecimento prisional que viabilize a assinatura, pelo paciente, do instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Primeiramente, observa-se que eventuais medidas comissivas ou omissivas adotadas pela Diretoria do presídio que ensejarem ameaça ou violação à liberdade de locomoção dos internos devem ser submetidas à autoridade judiciária singular. Prosseguindo, tem-se que a liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em 25-setembro-2020, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para dar cumprimento às medidas protetivas, pois o paciente se encontrava com tornozeleira eletrônica no momento do ato e já havia outras medidas protetivas vigentes, o que demonstraria que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para resguardar a integridade da vítima. Confira-se (ID 22538692): Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A prisão do autuado é necessária para garantir do cumprimento de medidas protetivas por parte do autuado. Isso porque, o custodiado conta com três prisões recentes em flagrante, duas delas em relação à mesma vítima. Estava com tornozeleira eletrônica no momento do ato e já havia outras medidas protetivas vigentes, o que demonstra que apenas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para resguardar as integridades da vítima. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCSICO SAMUEL FERREIRA, filho de Maria Ferreira de Souza nascido em 12/05/1988, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em 18-dezembro-2020, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, asseverando não ter havido alteração no contexto fático, bem como destacando que o ora paciente responde a três processos por violência doméstica e que, mesmo submetido a monitoramento eletrônico, dirigiu-se até a casa da vítima – tudo a evidenciar que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima (ID 252538694) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do réu FRANCISCO SAMUEL FERREIRA, conforme ID 79907577. Em despacho proferido no ID 79914004, em atenção ao Provimento Geral da Corregedoria, foi determinada a distribuição em apartado do referido pedido. No ID 80137814, a defesa se manifestou informando que, devido a erro no sistema do PJE, foi impossível finalizar a distribuição do peticionamento incidental, conforme comprovado no ID 80137814. Diante do noticiado, excepcionalmente, apreciarei o pleito defensório nestes autos. É o breve relatório. DECIDO. O réu está preso e processado como incurso nos artigos art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, caput, do Código Penal. No dia 10 de dezembro, foi proferida decisão para manter a prisão preventiva do réu. Não houve alteração no contexto fático analisado. Ressalto que o réu responde a três outros processos de violência doméstica, quais sejam, 0708867-44.2020, 0710578-21.2019 e 0711796-50.2020. No momento da sua prisão, o réu estava submetido a monitoramento eletrônico e, mesmo assim, foi até a residência da vítima. Tudo isso evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão não foram nem serão suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima porquanto o réu insiste em ameaçá-la, mesmo com tornozeleira. Portanto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão. Pois bem. Verifica-se que o paciente responde a outras ações penais por violência doméstica, sendo todas pelos delitos de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A Lei 11.340/2006), praticados, em tese, em 1o-julho-2020 (ação penal 2020.09.1.002623-3 – ID 22546772); em 2-agosto-2020 (ação penal 2020.09.1.002990-8 – ID 22546773) e em tese, em 23-setembro-2020 (ação penal n. 0003677-44.2020.8.07.0009– ID 22538693). Ocorre que, a prisão já perdura por cerca de 4 (quatro) meses, enquanto o crime de ameaça possui penas abstratas de 1 a 6 meses de detenção, e o crime de descumprimento de medida protetiva possui penas abstratas de 3 meses a 2 anos de detenção. Assim, a prisão cautelar já supera o somatório das penas mínimas abstratamente previstas para os tipos penais imputados ao paciente. A manutenção da prisão preventiva, na hipótese, não atende ao princípio da homogeneidade, pois, embora seja idônea à finalidade de proteger a vítima, seu prolongamento desvirtuará a medida cautelar de sua finalidade de instrumentalização do processo, convertendo-se em cumprimento antecipado da pena, quiçá, de maneira mais gravosa do que aquela permitida no preceito secundário da norma penal incriminadora. Outrossim, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de corona vírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, primeira parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Destarte, o tempo de prisão preventiva do paciente (acautelado desde 23-setembro-2020, portanto, há, aproximadamente 120 dias), a pena abstrata dos delitos, a primariedade do paciente e a possibilidade de que inicie eventual prisão pena em regime aberto ensejam a revogação da prisão preventiva. Por fim, recomenda-se à douta Defesa Técnica orientar o paciente quanto à necessidade de observância das medidas protetivas impostas, de forma a evitar seu descumprimento, uma vez que a revogação da prisão preventiva não impede que seja novamente decretada, em especial se verificado, diante de eventual reiteração, que, de fato, não existe outro meio para garantir a proteção da ofendida. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, mantendo-se as medidas protetivas já impostas, sem prejuízo da imposição de outras diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0003677-44.2020.8.07.0009), se por outro motivo não estiver preso. 2. Dispenso informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator